Tribunal: TJES
Processo: 0017731-02.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017731-02.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADNA MATEUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017731-02.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADNA MATEUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES
TENTADO
.
ARTIGO 15
5
,
CAPUT
,
C/C ARTIGO 14, INCISO II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

1.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

2.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
HISTÓRICO DELITIVO DO RÉU
.

3
.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO.
INVIABILIDADE. RÉ REINCIDENTE.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelo policial militar, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
. Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância. Recorrente que possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com condenações transitadas em julgado.
3
. Inviável a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, considerando o fato de que a apelante é reincidente, sendo correta a imposição do regime semiaberto, em conformidade com a súmula nº 269 do STJ.
4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017731-02.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADNA MATEUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADNA MATEUS DE OLIVEIRA
, por irresignada com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções do artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 4 (quatro) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 2 de agosto de 2019, a denunciada subtraiu para si, no interior do Supermercado Extrabom, 2 (duas) peças de carne, sendo uma no valor de R$ 56,46 (cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e a outra no valor de R$ 40,21 (quarenta reais e vinte e um centavos), 1 (uma) sacola de salgadinhos no valor de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) e 1 (uma) lata de sardinha no valor de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos).

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, pela fixação de regime inicial aberto. Pugna, por fim, pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
do crime restou evidenciada através do boletim unificado nº 40033749, auto de apreensão, auto de restituição (entrega), bem como por toda a prova oral colhida nos autos.

Por ocasião de seu interrogatório na esfera policial, a acusada confessou a prática delitiva, afirmando que furtou duas peças de carne, um pacote de salgadinho e uma lata de sardinha, ao argumento de que não havia comida em sua casa. Por fim, revelou que foi abordada pelo segurança do estabelecimento comercial quando estava saindo.

Ressalto que essas foram as únicas declarações prestadas pela recorrente, porquanto em juízo não compareceu e fora decretada sua revelia.

O policial militar Anderson Cézar de Azevedo Teixeira, em juízo, revelou que o segurança do supermercado relatou à guarnição que visualizou o momento da subtração dos produtos pela ré, sendo que ela foi por ele detida e colocada em uma sala nos fundos do estabelecimento comercial até a chegada da polícia.

Além disso, toda a ação da acusada foi registrada pelo sistema de videomonitoramento do supermercado e devidamente juntado aos autos.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão da réu na conduta típica pela qual restou condenada, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que a recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com condenação transitada em julgado nos autos nº 0000222-90.2008.8.08.0065, 0010743-77.2010.8.08.0048 e 0013497-79.2016.8.08.0048.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Desta forma, não se mostra a conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Seguindo na linha de irresignação, inviável a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, considerando o fato de que a apelante é reincidente, sendo correta a imposição do regime semiaberto, em conformidade com a súmula nº 269 do STJ.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.